Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-84.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002476-84.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), EURIDICE JOSE DA COSTA - CPF: 958.965.628-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERESA DE PAZOS DA SILVA - CPF: 776.282.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEDSON MARTINS VIEIRA - CPF: 839.949.476-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AÇÃO PRINCIPAL JULGADA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — PERDA DO OBJETO — RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que a Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, foi julgada com resolução do mérito, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Euridice José da Costa
, contra a decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa Id. 1841330, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravo de Instrumento, interposto por
Euridice José da Costa
, foi apresentado em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Improbidade Administrativa nº 895-12.2018.8.11.0013, código 161033, negou o pedido de desbloqueio de valores realizado pelo Agravante.

Nas razoes do recurso, verbera ser imprescindível seu provimento, para reformar a decisão que negou o desbloqueio de valores via Bacenjud.

A decisão recorrida foi proferida em Id. 1841330.

A parte recorrida não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação (Id. 2102397).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto
por
Euridice José da Costa
, contra a decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 1841330), que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravo de Instrumento, interposto por
Euridice José da Costa
, foi apresentado em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação Improbidade Administrativa nº 895-12.2018.8.11.0013, código 161033, negou o pedido de desbloqueio de valores realizado pelo Agravante.

No caso dos autos, vislumbra-se que o presente recurso objetiva a reforma da decisão proferida
pelo Des. Luiz Carlos da Costa em Id. 1841330

que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ter sido apresentado contra decisão não listada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, em análise dos autos principais, verifico que foi proferida sentença nos autos da
Ação Improbidade Administrativa em 18/06/2019
, julgando a demanda com resolução do mérito. Ademais, os autos foram remetidos para segunda instância em 28/08/2019 para apreciação de recurso de apelação.

Dessa forma, considerando que a Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, foi julgada com resolução do mérito,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno,
como um efeito dominó
.

A propósito, o
julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). [Destaquei].

Desta maneira, diante do fato que impede a apreciação do mérito deste recurso, o recurso restou prejudicado.

Com essas considerações,
julgo prejudicado
o presente recurso de Agravo Interno interposto
por
Euridice José da Costa
, contra a decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa Id. 1841330, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020